Tribunal: TJPA
Processo: 0809647-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809647-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: CEZAR DE FREITAS MELO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. RISCO CONCRETO DE FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da sentença de pronúncia que, no dia 01/11/2020, durante o período noturno, algumas pessoas estavam no trapiche do Rio Joapi, na zona rural de Bagre/PA, estando entre elas a vítima, o adolescente Marco Antônio, instante em que se aproximou o paciente, portando uma arma branca do tipo “terçado” e, teria se aproximado da vítima e – sem proferir quaisquer palavras –, desferiu ao menos um golpe de terçado em sua direção, não logrando êxito em acertá-la em um primeiro momento, por conta da sua esquiva. Todavia, quando a vítima se virou com o intuito de fugir das investidas seguintes do paciente, este veio a acertá-la com um potente golpe nas costas, causando-lhe um profundo corte na altura das costelas. A vítima começou a perder muito sangue e foi ao chão, ao passo que o acusado – em passos tranquilos –, saiu do local levando consigo a arma utilizada no ilícito e tomou rumo ignorado rio adentro com a sua “rabeta”. Após a instrução, o paciente fora pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em prisão preventiva (
fls. 48-51 ID nº 10210379) nem na sentença de pronúncia que a manteve (fls. 270-271 ID nº 10210385),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de fuga do paciente, diante da
“notícia de que empreendeu fuga logo após o ato, bem como foi encontrado somente quando decorridos quase 02 (dois) dias após o fato (...) há indícios sólidos de que o investigado planeja fugir do distrito da culpa, pois além de ser encontrado depois de decorridos quase mais de 02 (dois) dias do fato, o autor também não indica qualquer ponto mais específico onde reside, discriminando somente que possui domicílio às margens do Rio Jacundá (Rio Joapi).”.
Ademais, é imperiosa a necessidade de aplicação da lei penal e de garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e periculosidade do paciente evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, vez que
“delito cometido com forte violência e grave ameaça à pessoa, a justificar a decretação e manutenção de sua segregação cautelar, que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica pela descrição de como os fatos ocorreram, o que por si só evidencia o periculum libertatis, eis que o crime o cometido tem repercussão frente aos familiares da vítima e à sociedade, a fim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.”.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de

CÉZAR DE FREITAS MELO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bagre/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800063-84.2020.8.14.0079.

O impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde 01/11/2020, acusado da prática do crime de homicídio.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão e fundamentação idônea na decisão de pronúncia
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao recurso em sentido estrito nº 0800063-84.2020.8.14.0079 (ID nº 10214522).

Acolhi a prevenção e
indeferi a liminar
(fls. 317-318 ID nº 10225108).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 326-334 ID nº 10301950).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 338-342 ID nº 10493903).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da sentença de pronúncia que, no dia 01/11/2020, durante o período noturno, algumas pessoas estavam no trapiche do Rio Joapi, na zona rural de Bagre/PA, estando entre elas a vítima, o adolescente Marco Antônio, instante em que se aproximou o paciente, portando uma arma branca do tipo “terçado” e, teria se aproximado da vítima e – sem proferir quaisquer palavras –, desferiu ao menos um golpe de terçado em sua direção, não logrando êxito em acertá-la em um primeiro momento, por conta da sua esquiva. Todavia, quando a vítima se virou com o intuito de fugir das investidas seguintes do paciente, este veio a acertá-la com um potente golpe nas costas, causando-lhe um profundo corte na altura das costelas. A vítima começou a perder muito sangue e foi ao chão, ao passo que o acusado – em passos tranquilos –, saiu do local levando consigo a arma utilizada no ilícito e tomou rumo ignorado rio adentro com a sua “rabeta”.

Após a instrução, o paciente fora pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

Nesse diapasão, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em prisão preventiva
(
fls. 48-51 ID nº 10210379) nem na
sentença de pronúncia que a manteve
(fls. 270-271 ID nº 10210385),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a
aplicação da lei penal
, diante do
risco concreto de fuga do paciente
, diante da
“notícia de que empreendeu fuga logo após o ato, bem como foi encontrado somente quando decorridos quase 02 (dois) dias após o fato (...) há indícios sólidos de que o investigado planeja fugir do distrito da culpa, pois além de ser encontrado depois de decorridos quase mais de 02 (dois) dias do fato, o autor também não indica qualquer ponto mais específico onde reside, discriminando somente que possui domicílio às margens do Rio Jacundá (Rio Joapi).”.
Ademais, é imperiosa a necessidade de
aplicação da lei penal e de

garantia da ordem pública,
diante da
gravidade do crime
e
periculosidade do paciente
evidenciada pelo

modus operandi
empregado na empreitada criminosa, vez que
“delito cometido com forte violência e grave ameaça à pessoa, a justificar a decretação e manutenção de sua segregação cautelar, que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica pela descrição de como os fatos ocorreram, o que por si só evidencia o periculum libertatis, eis que o crime o cometido tem repercussão frente aos familiares da vítima e à sociedade, a fim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.”.

No ponto, averbo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, processo eletrônico dje-177 divulg 14-07-2020 public 15-07-2020).

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO LOCAL DOS FATOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. INCABÍVEIS, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR PREVISTA NO ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Como se sabe, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime e da periculosidade do Agente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta delitiva. Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, o Paciente, que é policial militar, após atrair a vítima para o interior de um motel, desferiu disparos de arma de fogo contra a ofendida, mulher transexual, integrante de grupo de minoria social (LGBTQI+), ocasionando-lhe a morte. Foi ressaltado, ainda, que a constrição provisória também se encontra justificada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o Acusado, em tese, empreendeu fuga após os fatos, derrubando o portão do estabelecimento.

3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva - em razão da gravidade concreta do delito e do risco de fuga -, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

5. Este Tribunal Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, para a substituição da constrição preventiva pela prisão domiciliar o segregado deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, o que não se verifica no caso.

6. No caso, constata-se que não foi suficientemente demonstrado pela Defesa que o Acusado se encontra, atualmente, com a saúde mental extremamente debilitada, conforme afirmado na exordial deste writ, tampouco ficou comprovada a incapacidade da prestação do tratamento médico adequado pela unidade prisional onde o Paciente se encontra recluso, motivo pelo qual se mostra, por ora, incabível a substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar.

Destaca-se, ainda, que o incidente de insanidade mental instaurado para a aferição da saúde mental do Paciente foi julgado improcedente em 10/12/2021, tendo sido concluído que o Acusado era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato à época do seu cometimento, o que reforça que seu estado psicológico não se encontra deveras comprometido. Outrossim, conforme informado pelo Magistrado singular, foi encaminhado ofício ao Núcleo Prisional da Polícia Militar e ao Comando Geral da Polícia Militar determinando a garantia da incolumidade física do Increpado e a prescrição da medicação necessária, sob pena de responsabilização. Ressalta-se, por fim, que, para se afastar as conclusões emanadas pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 713.347/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/08/2022